Tribunal: STF
Processo: RE 1328728
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Olga Bento de Sousa opôs embargos de declaração contra decisão, por mim proferida, na qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de São Paulo para julgar improcedente o pedido de aposentadoria especial da autora, na condição de guarda civil, com fundamento no entendimento desta Suprema Corte adotado em sede de repercussão geral no ARE 1.215.727/SP, Relator Ministro Presidente Dias Toffoli, Tema nº 1.057/RG.



    O embargante, com fundamento no art. 1.022 do CPC, aduz existirem vícios em referida decisão e requer o recebimento dos presentes Embargos, alegando, em síntese, que:



     



    "Forçoso concluir que a concessão da aposentadoria especial não tinha por base apenas a afirmação de que a aposentadoria especial concedida ao embargante possuía como fundamento a atividade de risco, ora desconstituída pelo Supremo Tribunal Federal, mas a condicionante descrita nos artigos 57 da Lei Federal 8.213/79, bem ainda, o artigo 40, § 4º, incisos de I a III da Constituição Federal.



    (...)



    Em condicionante superior ao quanto descrito, tem-se que o V. acórdão concretizou a tese além do quanto estabelecido pelo STF, onde julgou os autos também sob o prisma e viés de que o Guarda Civil Metropolitano exerce atividades especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.



    (...)



    Ante todos estes aspectos, O V. acórdão supremo sequer demonstra que o acordão ad quem dissentiu do acórdão paradigma versado no Tema 1057 / STF (...)



    (...)



    As decisões são distintas, tendo por base fundamentos diversos, o que não se estreitam em afirmação de que há divergência “do aludido precedente vinculativo” posto incondizentes entre si.



    Averbe-se que não se trata de acordão no qual se respaldou pela atividade de risco, mas pela atividade prejudicial à saúde e a integridade física, cujo acórdão foi bastante afirmativo neste ponto.”(Grifei)



     



    Transcorrido o prazo das contrarrazões, os autos me vieram conclusos.



     



    É o relatório. Decido.



     



    Não assiste razão ao embargante, pois não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material a ser suprido na decisão embargada.



    Registro que o Tribunal a quo ao analisar a possibilidade de concessão de aposentadoria especial à parte autora esclareceu que (Evento nº 02 pg. 70):



     “A Impetrante busca a concessão da ordem, especialmente com base no art. 88, § 1º , I , da Lei Orgânica, com a redação dada pela Emenda nº 36/ 2013. 



    (...)



    Reconhecida a inconstitucionalidade, não há mais com o a Impetrante se socorrer da Emenda nº 36/ 2013, para fins de concessão da aposentadoria especial. 



    Contudo, outros dispositivos legais devem ser considerados ao caso dos autos. 



    Verifica-se que o direito à aposentadoria especial dos Guardas Civis Metropolitanos do Município de São Paulo foi reconhecido pelo C. Órgão Especial desta E. Corte de Justiça, quando do julgamento do Mandado de Injunção nº 994.09.231479-8 (atual nº 0231479-18.2009.8.26.0000), em que decidido: 



    “Ante o exposto, concede-se a ordem para o fim de garantir a todos os Guardas Civis Metropolitanos do Município de São Paulo o direito a aposentadoria especial, mediante aplicação do art. 1º, da Lei Com plem entar n° 51/ 85 c/ c o art. 57, da Lei n° 8.213/ 91, até que sobrevenha edição de norma municipal regulamentadora.” 



    Assim sendo, estão prejudicadas as alegações de inexistência de regulamentação legal para a concessão da aposentadoria especial, sendo desnecessária a comprovação de que a atividade exercida é de risco ou insalubre. Aliás, não é crível supor que a atividade de GCM não seja de risco.



    Prevê o art. 1º da LC 51/ 85: 



    “Art. 1º - O funcionário policial será aposentado:



    I - voluntariamente, com proventos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte, pelo menos 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial;”



     Com a nova redação dada pela Lei Complementar nº 144, de 15 de maio de 2014, o art. 1º da LC nº 51/ 85 passou a dispor o seguinte: 



    “Art. 1º - O servidor público policial será aposentado: 



    I I - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade: 



    a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem; 



    b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher.” (Grifei) 



    E, no tocante à aposentadoria especial, aplica-se o art. 57 da Lei 8.213/ 91: 



    “Art. 57. A aposentadoria especial será devida, um a vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conform e dispuser a lei.”



    De acordo com as informações prestadas pela Divisão Técnica de Recursos Humanos, a Impetrante conta com o tempo de 24 anos, 10 meses e 16 dias de contribuição e de 21 anos, 02 meses e 03 dias de efetivo exercício em cargo de carreira da Guarda Civil Metropolitana (até 27/ 08/ 2014), sem contar o período de trabalho na iniciativa privada que é de 04 anos, 11 meses e 19 dias. O somatório dos períodos trabalhados no serviço público e setor privado implica reconhecer que faz jus à aposentadoria especial, com proventos integrais, sobretudo diante do art. 1º, da LC 51/ 85, criada para regulamentar o § 4º, do art. 40, da CF.”(grifei)



     



    Verifica-se que o Tribunal de origem concedeu a aposentadoria especial com fundamento no art. 1º da LC 51/85 que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial.



     



    Tal como ressaltei na análise do recurso extraordinário, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o ARE 1.215.727/SP, Relator Ministro Presidente Dias Toffoli, Tema nº 1.057/RG, firmou a tese de que "Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal". 



     



    Observa-se, portanto, que o acórdão ora recorrido se encontra em divergência com a jurisprudência desta Suprema Corte.



     Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria a recorrente.



    Quanto à alegada concessão da aposentadoria a guarda civil municipal com supedâneo no art. 40, § 4º, III, na redação anterior à dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, ou seja, em avaliação se as atividades foram exercidas, ou não, pela autora sob condições especiais que haveriam lhe prejudicado a saúde ou a integridade física, ressalto que rever o posicionamento do Tribunal estadual passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279, da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 



     



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: RE 1412768/SP; Ministro LUIZ FUX; RE 1298549/SP, de minha relatoria.



     



    A recorrente busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, o próprio reexame do ato decisório e sua consequente reforma, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita.



     



    Reforço, nesse ponto, que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



     



    Não se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte: 



     



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR, Ministro Roberto Barroso)



     



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



     



    Publique-se.



     



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator